Tribunal: STF
Processo: RE 673025
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-10-07
Data de publicação: 2014-10-07

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário. Administrativo. Servidor. Ingresso no serviço público sem realização de concurso. Nulidade. Discussão. Competência. Justiça comum. Precedentes.



    1. A jurisprudência da Corte é no sentido de que a relação entre o servidor designado para o exercício de função pública e o Estado é uma relação jurídico-administrativa, sendo a Justiça comum competente para sua apreciação, ainda que se discuta eventual nulidade na contratação.



    2. Agravo regimental ao qual se nega provimento.